Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-34.2008.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001757-34.2008.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR COSTA, JOSE LUIZ DA COSTA FILHO, ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA, LOURDES MARIA DE AGUIAR COSTA, VERA LOURDES DE AGUIAR COSTA GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA D E S P A C H O O Distrito Federal reconhece a quitação do ITCD; no entanto, aponta débito de IPTU inscrito na dívida ativa, relacionado ao imóvel situado na Quadra 8, conjunto 3, casa 18, Sobradinho/DF, cadastrado em nome da de cujus (ID 20453183 e 20453184) Verifico que referido imóvel não está contemplado no inventário, o qual aponta como bem imóvel somente a casa localizada na AR 15, conjunto 6, lote 13, Sobradinho/DF (ID 11985709). Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre o noticiado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de dezembro de 2020 18:03:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator